Tribunal: TJSP
Processo: 1027618-36.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Restituição de valores c/c indenização por danos morais – Cartão de débito e crédito – Saques realizados em terminais de Banco 24 Horas seguido de diversas operações (compras) – Indícios de que as movimentações bancárias foram efetuadas pelo próprio autor ou por terceiro a quem cedeu ou facilitou acesso ao cartão e senha – Culpa exclusiva da vítima – Inteligência do artigo 14, §3o, inciso II

Ementa:
Restituição de valores c/c indenização por danos morais – Cartão de débito e crédito – Saques realizados em terminais de Banco 24 Horas seguido de diversas operações (compras) – Indícios de que as movimentações bancárias foram efetuadas pelo próprio autor ou por terceiro a quem cedeu ou facilitou acesso ao cartão e senha – Culpa exclusiva da vítima – Inteligência do artigo 14, §3o, inciso II do CDC – Ausência de falha na prestação de serviços bem como da responsabilidade do réu – Singularidade do caso – Saque realizado após bloqueio do cartão – Restituição somente do saque realizado após o bloqueio do cartão pela instituição financeira – Restituição na forma simples, com correção monetária desde a operação e juros de mora da citação – Sucumbência inalterada – Art. 86, parágrafo único, do CPC.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286140
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027618-36.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PAULO
BRANDÃO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027618-36.2018.8.26.0562 -Voto no 37883
2
Apelação Cível no 1027618-36.2018.8.26.0562
Apelante
Paulo Brandão Fernandes (AJG)
Apelado
Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca
Santos 3a Vara Cível
Voto no 37883
Restituição de valores c/c indenização por danos morais Cartão
de débito e crédito Saques realizados em terminais de Banco 24
Horas seguido de diversas operações (compras) Indícios de que
as movimentações bancárias foram efetuadas pelo próprio autor ou
por terceiro a quem cedeu ou facilitou acesso ao cartão e senha
Culpa exclusiva da vítima Inteligência do artigo 14, §3o, inciso II
do CDC Ausência de falha na prestação de serviços bem como
da responsabilidade do réu Singularidade do caso Saque
realizado após bloqueio do cartão Restituição somente do saque
realizado após o bloqueio do cartão pela instituição financeira
Restituição na forma simples, com correção monetária desde a
operação e juros de mora da citação Sucumbência inalterada
Art. 86, parágrafo único, do CPC.
Recurso provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 283/289 julgou improcedente o pedido
do autor, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; ante a sucumbência,
condenou o autor a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% do valor da causa (art. 85, §2o, do CPC), observada a AJG
concedida.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado sob
fundamento de que ao utilizar um caixa eletrônico 24 horas disponível nas dependências de
um supermercado, no dia 01/07/2018, foi vítima de golpe no caixa eletrônico envolvendo
sua conta corrente; que o referido caixa eletrônico aparentemente estava com mau
funcionamento, solicitando a atualização de sua biometria; que foi abordado por pessoa
estranha que lhe ofereceu ajuda; que ao se dirigir à agência bancária no dia seguinte
(02/07/2018) percebeu a troca do cartão; que foram realizadas diversas operações
financeiras indevidas como saques e compras; que em 04/07/2018, foi à 2a Delegacia de
Polícia e lavrou o Boletim de Ocorrência no 948/2018 informando acerca das transações
realizadas por terceiros em sua conta corrente; que o requerido tinha e tem o dever de
cuidar dos equipamentos, caixa eletrônico que disponibiliza ao cliente, seja dentro ou fora
da agência bancária; que o perfil do apelante não está em harmonia com as transações que
foram fraudulentamente realizadas; que em seu cartão de débito foram realizadas 11
operações em 24 horas e em seu cartão de crédito, no mesmo período, foram realizadas 42

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027618-36.2018.8.26.0562 -Voto no 37883
3
transações; que faz jus a ser indenizado a título de danos morais em R$ 10.000,00; fls.
292/310.
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 314/316),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Com razão em parte o apelo.
Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por
danos materiais e morais, por meio da qual alega o autor/apelante não ter realizado os
saques e transações constantes em sua conta corrente e na função crédito do seu cartão.
Alegou, em sua exordial, que no dia 01/07/2018, se dirigiu a um caixa eletrônico situado
dentro do supermercado Extra para sacar dinheiro, não conseguindo efetuar o saque, tendo
sido abordado por uma pessoa que estava fingindo mexer no caixa eletrônico ao lado e que
ofereceu ajuda. Após comparecer à agência do banco/réu no dia seguinte (02/07/2018)
percebeu que seu cartão havia sido trocado.
Cumpre ressaltar que o réu, ciente do ocorrido, efetivou o
bloqueio do cartão em 02/07/2018, conforme fls. 94.
Não obstante a relação consumerista existente entre as partes,
não se evidencia no caso fundamento suficiente para o julgamento da causa com a inversão
do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC.
Tratando-se de produção de prova, a inversão, em caso de
relação de consumo, não é automática, cabendo ao Magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, do
CDC), justificada a sua aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior facilidade na
obtenção das fontes de prova do caso questionado.
No caso, contudo, não se demonstrou a verossimilhança das
alegações do autor. E em que pese reconhecer-se a relação jurídica havida entre as partes
litigantes como de consumo, os saques e as compras contestadas ocorreram fora do
estabelecimento bancário e não há perfil fraudulento, o que atrai a aplicação do artigo 14, §
3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, o banco/requerido comprovou que as transações
foram realizadas mediante o uso de cartão magnético e utilização de senha pessoal (fls.
146/205), fato este que fora impugnado genericamente pela parte autora.
Em outras palavras, a parte autora, não trouxe nenhum
elemento que pudesse caracterizar a responsabilidade da instituição financeira pelo suposto
uso indevido dos seus dados bancários.
Com efeito, prevê o artigo 14, §3o, inciso II do Código de
Defesa do Consumidor, “verbis”: “§ 3° O fornecedor de serviços só não será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027618-36.2018.8.26.0562 -Voto no 37883
4
responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
Cumpre ressaltar que os saques e transações impugnadas,
exceto uma que será especificada adiante, foram realizadas ante a desídia do autor com a
segurança dos seus dados bancários, vez que facilitou o acesso ao seu cartão bancário,
entregando-o a terceiro, de modo que o dano sofrido teria decorrido de culpa exclusiva do
consumidor.
Nesse contexto, cabe ao correntista a responsabilidade pela
guarda do cartão magnético e da respectiva senha.
Em suma, não houve falha na prestação de serviços bancários
decorrente de transações bancárias indevidas, pois tais transações só poderiam ser
realizadas pelo autor via cartão com chip eletrônico, senha pessoal, códigos de acessos ou
por pessoa por esta autorizada e em posse do cartão e senha pessoal e códigos de acesso.
Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça:
“Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Saques e pagamentos realizados por terceiro.
Guarda do cartão e senha. Negligência. Golpe conhecido por 'Boa noite cinderela'.
Responsabilidade objetiva do Banco. Exclusão. Art. 14, § 3o, II, do CDC. Não há como
imputar à instituição bancária responsabilidade objetiva pelos danos causados ao
correntista, quando as circunstâncias demonstram que ele, negligentemente, aceitou
encontrar-se com terceiro, sofrendo o golpe conhecido por 'Boa noite cinderela', facilitando
ao agente infrator o acesso à sua residência, bem como, ao cartão magnético e respectiva
senha (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ação improcedente. Negado provimento ao recurso.”
(Apelação n.o 1078880-29.2013.8.26.0100, Comarca de São Paulo, 21a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Itamar Gaino, julgada em 13/10/2014).
Também: “Contrato bancário. Anulatória c.c. reparação por
danos morais. Pretensão do autor à anulação de contrato de empréstimo, celebrado por
meliantes que lhe aplicaram o golpe conhecido como 'Boa noite Cinderela'. Admitido pelo
autor que os meliantes apossaram-se do seu cartão magnético e da respectiva senha
pessoal. Hipótese, ademais, que outras operações bancárias foram lançadas na conta
corrente após o suposto golpe, não negadas pelo autor. Ausente a prova do nexo causal
entre a conduta do banco réu e o dano experimentado pelo autor. Improcedência da ação
mantida. Apelo desprovido.” (Apelação n.o 0084184-11.2008.8.26.0000, Comarca de Nova
Odessa, 23a Câmara de Direito Privado, Relator Des. José Marcos Marrone, julgada em
20/02/2013).
Na
mesma
direção:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
Indenização Entrega dos cartões de crédito/débito e respectiva senha a suposto preposto do
requerido Responsabilidade do banco Inocorrência Culpa do consumidor, que deu causa ao
dano Ausência de conduta culposa/negligente da instituição financeira, alheia ao
desdobramento causal - Reparação indevida Ação improcedente Sentença mantida Recurso
não
provido*”
(TJSP

21a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1022057-70.2015.8.26.0001 Rel. Des. Maia da Rocha j. 22.08.2017). Do julgado,
destaca-se: “ [...] conforme narrativa exposta na inicial, bem como do depoimento pessoal
(fls. 189/190), houve efetiva contribuição da vítima no evento danoso excluindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027618-36.2018.8.26.0562 -Voto no 37883
5
responsabilidade do prestador de serviços. Ou seja, está-se diante da excludente de
responsabilidade da culpa exclusiva do consumidor, que ocorre quando o próprio
consumidor através de sua conduta dá causa ao dano, como bem asseverou o nobre
Magistrado (artigo 12, §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). De resto, sem
incorrer em redundância e nem ofuscar o brilhantismo da r. sentença, transcreve-se a
fundamentação adotada, “in verbis”: A inicial dá conta de que a autora foi vítima do
chamado “golpe do motoboy”, em que um estelionatário informa à vítima que seu cartão
bancário foi clonado e a instrui a cortá-lo em pedaços e entregá-lo a um mensageiro. Para
conferir-se aparência de veracidade ao golpe, a vítima é orientada a preencher declaração
de próprio punho de que não reconhece determinadas operações bancárias que teriam sido
feitas com o cartão. De posse dos pedaços do plástico e, por vezes, das senhas fornecidas
pela vítima, o estelionatário faz saques em caixas eletrônicos e, mais comumente,
operações de compra pela internet, em que não se exige senha nem o uso de chip, mas
apenas os dados do cartão e o código de segurança nele inscrito. Ouvida em Juízo, a autora
ratificou a inicial, acrescentando que também lançou na declaração de não reconhecimento
dos débitos a senha de movimentação que lhe fora fornecida pelo banco réu (cf. fls. 189).
Vale dizer, ficou evidenciado nos autos que, enganada pelo estelionatário, a autora,
procurada em sua residência (fora do estabelecimento bancário, portanto), lhe forneceu
todos os meios necessários para fazer movimentações financeiras com uso de seus cartões
de crédito/débito que lhe tinham sido entregues pelos réus, que nenhuma participação
tiveram nos fatos, quer dolosamente quer culposamente. Inadmissível, assim, por força da
excludente prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (“a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) que se responsabilize estes últimos pelos
prejuízos causados à autora”.
Ainda:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de parcial procedência concessiva da inexigibilidade do débito. Indenização por
dano moral negada. Recurso do réu para afastar a inexigibilidade, sob alegação de que a
culpa pela despesa é da autora, que forneceu o cartão e a senha ao estelionatário. Golpe do
motoboy. Recurso acolhido. Sentença reformada. Ocorrência de fortuito externo que
impede a responsabilidade objetiva do Banco. Autora que omitiu o golpe sofrido na inicial
e, em depoimento pessoal, pretendeu desdizer a conversa que foi gravada na ocasião do
contato telefônico entre as partes. Falta de diligência da autora na guarda do cartão e da
senha. Inversão do ônus da sucumbência, devendo a autora arcar integralmente com o
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao réu, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil. RECURSO PROVIDO” (TJSP
12a Câmara de Direito Privado

Apelação no 1006595-10.2014.8.26.0001
Rela Desa Cristina Medina Mogioni
j.
09.08.2017). “Voto n.° 20.565. Indenização por danos materiais e morais. Autora efetuara
transação em terminal de autoatendimento bancário. Alegação de que terceiro teria
auxiliado na operação e trocado de cartão. Culpa exclusiva da titular da conta corrente.
Ausência de responsabilidade do réu. Portadora do cartão deve observar os cuidados
necessários durante sua utilização. Apelante vítima de estelionatário. Restituição de valores
sacados não pode sobressair. Aplicação do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa
do Consumidor. Indenização por danos morais pretendida sem respaldo. Improcedência da
ação mantida. Apelo desprovido” (TJSP 4a Câmara de Direito Privado Apelação no
0008278-52.2011.8.26.0568 Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda j. 11.12.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027618-36.2018.8.26.0562 -Voto no 37883
6
Na mesma linha de raciocínio já se manifestou o C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO
CORRENTISTA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
DEFEITO.
INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de
Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia
limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de
operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o
uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição
financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora
contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso
de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial
atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação
criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão
original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a
respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas
para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as
transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha
pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a
instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a
entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido”. (REsp
1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/10/2017)
Assim, pelo que consta dos autos, não há responsabilidade
do réu pelo evento, decorrente de culpa exclusiva do autor, não havendo também nenhuma
falha no dever de informação por parte do fornecedor. A hipótese é, pois, de culpa
exclusiva da vítima, que afasta quase que por completo a responsabilidade do réu.
Não obstante a fundamentação acima, em consonância ao que
foi decidido pelo juiz singular, a r. sentença comporta pequeno reparo somente quanto ao
saque realizado em 11/07/2018, devidamente impugnado pelo autor, no valor de R$
1.530,70 (fls. 34), vez que a instituição financeira teve ciência e confirmou o bloqueio do
referido cartão em 02/07/2018, de modo que referido saque posterior ao bloqueio não
deveria ter sido autorizado e, consequentemente, efetivado. Assim, afirmou a instituição
financeira em sede de contestação, fls. 94: “O autor possui relacionamento com o banco
réu desde 10/04/1985. O cartão 4415243606502927 foi emitido em 22/01/2016, sendo
ativado em 08/02/2016 e bloqueado em 02/07/2018”.
Portanto, o saque acima referido, realizado em 11/07/2018,
posterior ao bloqueio do cartão, deverá ser restituído ao autor, de forma simples, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde a operação indevida e com juros de
mora de 1% ao mês desde a citação.
Quanto ao mais, fica mantida a r. sentença recorrida, por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027618-36.2018.8.26.0562 -Voto no 37883
7
próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental
no 562/2017) ora adotados em complemento aos do presente voto, inclusive no tocante à
sucumbência, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator